Tribunal: TJBA
Processo: 8054837-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054837-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LURDES SOARES BARRETO FERREIRA Advogado(s): RAQUEL ORMUNDO PIMENTEL DE CARVALHO BARTKEVICIUS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 566 A 571 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente suscitada pela executada. A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito tributário referente a ICMS inscrito em dívida ativa no ano de 2009. 2 - A executada foi citada em 07/04/2009 e, em 20/04/2009, o Oficial de Justiça certificou a inexistência de bens penhoráveis. Em 18/05/2009, o Estado da Bahia foi formalmente intimado acerca da ausência de bens suscetíveis de constrição. 3 - Após a ciência da inexistência de bens, houve tentativa de audiência de conciliação ainda em 2009, a qual restou frustrada. O processo permaneceu sem movimentação relevante até 2015, quando o exequente foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito. Posteriormente, o Estado da Bahia formulou novos requerimentos de pesquisa patrimonial em 2018 e 2021, os quais também se revelaram infrutíferos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - A questão em discussão consiste em verificar se, diante da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, houve o transcurso do prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571), firmou entendimento de que o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis. 6 - Encerrado o prazo de suspensão de um ano, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, sendo juridicamente irrelevante a existência de simples peticionamentos do exequente requerendo diligências investigativas, por não configurarem causa interruptiva da prescrição. 7 - No caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis em 18/05/2009, circunstância que inaugurou o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. Encerrado esse período em 2010, iniciou-se o prazo prescricional intercorrente. 8 - As manifestações posteriores do exequente, voltadas à realização de diligências patrimoniais, não constituem causa apta a interromper o curso da prescrição, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no precedente repetitivo mencionado. 9 - Diante da ausência de efetiva constrição patrimonial ou de qualquer causa interruptiva válida, revela-se correta a conclusão quanto à ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso. IV. DISPOSITIVO 10 - Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição intercorrente e manter a extinção da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8054837-77.2025.8.05.0000 interposto por LURDES SOARES BARRETO FERREIRA, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº 0000732-88.2009.8.05.0021 movido pelo ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,